Tribunal: TJPA
Processo: 0001835-56.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001835-56.2019.8.14.0401

APELANTE: WILLIAN ROCHA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º - A, I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;

2.
Não há que se falar afastamento da causa de aumento, vez que a configuração do delito de porte do armamento independe da aludida peça, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir que o acusado utilizou a arma no cometimento do crime;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 23 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WILLIAN ROCHA SILVA
, objetivando reformar a sentença do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º - A, I, do CPB
.

Consta da denúncia que, no dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 12h30min, o acusado adentrou na Faculdade FABEL, localizada na Rua Aristides Lobo, n° 928, Bairro Reduto, nesta cidade, CEP: 66053-040, e mediante uso de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular e o valor de R$100,00 (cem reais) da vítima Anna Claudia Couto Carneiro. A vítima, na data e hora supramencionadas, estava se preparando para deixar a faculdade e, enquanto esperava um táxi, foi surpreendida pelo acusado, que entrou na faculdade, anunciou o assalto e subtraiu bens de cunho pessoal seus e de outros funcionários. Ocorre que, posteriormente, na data de 09 de dezembro de 2017, quando a vítima assistia uma reportagem da emissora RECORD TV que estava transmitindo a prisão em flagrante de Willian Rocha Silva, por um roubo em um salão de beleza, a ofendida imediatamente o reconheceu como o autor do assalto do qual foi vítima.

Em
razões recursais (id 10701521 – Pág. 131)
, pugna a defesa pela
reforma geral da dosimetria da pena
.

Requer o
afastamento da qualificadora arma insculpida no § 2º - A, I, do art. 157, do CPB
, por ausência de perícia na arma de fogo.

Por fim, requer a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
.

Em
contrarrazões (id 10701527 – Págs. 152/159)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do Recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame (id 11377619 – Págs. 158/159)
, opina pelo conhecimento
e

não
provimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Afastamento da causa de aumento. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna a defesa pela
reforma geral da dosimetria da pena
.

Requer o
afastamento da qualificadora arma insculpida no § 2º - A, I, do art. 157, do CPB
, por ausência de perícia na arma de fogo.

Por fim, requer a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
.

Colaciono dosimetria da pena fixada pelo Magistrado
a quo
:

“(...) Pelo exposto:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o réu WILLIAN ROCHA SILVA, brasileiro, paraense, nascido em 09/09/1990, filho de Edineia Rocha Silva e Genildo Souza Silva, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro. Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB:

O acusado possui outros processos em andamento (certidão de fl. 72) os quais, entretanto, não podem ser utilizados para agravar a pena base, mas, além destes foi condenado em processo criminal – 0001822-25.2012.814.0006 - com a mesma capitulação penal dos presentes autos – ART. 157 cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/09/2015.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime. Trata-se, pois, de circunstância neutra.

Por fim, o comportamento da vítima, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu apresenta contra si a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CPB, haja vista que, além do crime pelo qual foi sentenciado com trânsito em julgado, já citado alhures, também foi condenado em sentença transitada em julgado e não extinta há mais de 05 anos, nos autos do processo de nº 00122995-07.2011.814.0006, pela prática do crime previsto no art. 157, do Código Penal, com trânsito em julgado em 03/08/2012. Por outro lado, verifica-se aplicável a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, por sua confissão espontânea perante a autoridade policial, posto que esta foi utilizada como base para sua condução, o que se coaduna com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015.

Sobre a ordem de preponderância estabelecida entre as circunstâncias agravantes e atenuantes, afirma a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N.º 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". 2. Segundo orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp n.º 1.341.370/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem ser compensadas. 3. Ordem de habeas corpus concedida para, reformando o acórdão impugnado, reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a agravante da reincidência, redimensionando as penas, nos termos explicitados no voto. (STJ - HC 467.819/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018) (grifo não autêntico). RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. [...] ( REsp 1341370 MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013) (grifo não autêntico).

Deste modo, devem ser compensadas as circunstâncias agravante e atenuante supramencionadas.

Presentes a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, incisos I, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, causando temor e reduzindo ainda mais a possibilidade de qualquer reação ou defesa das vítimas. Deste modo, confirmadas a supramencionada causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 2/3 (dois terços), FIXANDO-A EM 07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea a, do CPB. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Observo que apenas a circunstância judicial, antecedentes criminais, foi valorada negativamente, o que conduz a pena-base acima do mínimo legal.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Quanto ao pedido de
afastamento da causa de aumento de pena
, por não ter sido a arama periciada, observo que não há que prosperar.

Ora, o fato de não ter sido periciada a arma de fogo não enseja a absolvição do acusado, pois o
porte
de
arma
de fogo, por si só constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. Vejamos entendimento jurisprudencial de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.
2. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A IMPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB, DESDE QUE COMPROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME.
3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO PARCIAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordin&aa

(12207905, 12207905, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-15)

Ademais, é oportuno relembrar que o delito mencionado é de perigo abstrato, e prescinde de laudo pericial para sua configuração, mormente quando por outros meios de prova verifique existência e a potencialidade da arma, conforme ocorre no caso em apreço.

A vítima em seu depoimento afirmou que o acusado no momento do crime portava uma arma de fogo.

Em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração
, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Dessa forma, não há que se falar afastamento da causa de aumento, vez que a configuração do delito de porte do armamento independe da aludida peça, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir que o acusado utilizou a arma no cometimento do crime.

Já quanto a
modificação do regime de cumprimento de pena
, vejo que não houve mudança na dosimetria operada pelo magistrado, assim, prejudicado o pedido intentado.

Ante o exposto, corroborando em sua totalidade o ilustre parecer ministerial,
conheço
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023